Tribunal: TJMT
Processo: 1024578-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024578-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL BRIGIDA - CNPJ: 32.945.438/0001-39 (AGRAVADO), PEDRO HENRIQUE BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 040.994.263-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVANTE: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (ECAD)

AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL BRÍGIDA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C TUTELA PROVISÓRIA DE CARÁTER INIBITÓRIO C/C PERDAS E DANOS – ECAD – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS SEM AUTORIZAÇÃO – TUTELA INIBITÓRIA - ART. 105 DA LEI No 9.610/98 – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ainda que os artigos 68 e 105 da Lei no 9.610/98 exijam apenas a violação aos direitos autorais para a suspensão da transmissão/execução pública de fonogramas/obras musicais, cumpre ressaltar, diante da sistemática do direito processual, que tal regra não deve ser interpretada de forma isolada, mas também segundo os requisitos para o deferimento de tutelas antecipadas e liminares previstos no art. 300 do CPC.

2. Não se discute a imperiosa autorização do autor ou titular da obra no que tange à sua utilização por terceiros, no entanto, as disposições do art. 105 da Lei 9.610/98 não devem ser interpretadas isoladamente, mas em conformidade com os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada.

3. Não há perigo de dano que justifique a concessão da tutela provisória quando o ECAD pode cobrar as taxas eventualmente devidas por meio de procedimentos próprios.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (ECAD)
contra a decisão proferida na
Ação Cominatória c/ Pedido de Tutela Provisória de Caráter Inibitório c/c Indenização por Perdas e Danos no 1014440-82.2025.8.11.0015
ajuizada em face da
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA RURAL BRÍGIDA,
que indeferiu a liminar em razão da ausência dos requisitos necessários da tutela de urgência (suspensão ou interrupção da transmissão musical pela agravada).

O agravante alega que a parte agravada realizou diversos eventos, como a "5a Festa do Porco Desossado", "Baile de Aleluia Brígida", "Festival Carne Fogo 2a Edição", "Baile dos Serranos" e "7a Festa do Porco Desossado", sem efetuar o pagamento dos valores devidos a título de direitos autorais.

Sustenta que a execução pública de obras musicais pela agravada deveria ser precedida da devida autorização dos autores, já que não possui qualquer direito à utilização de obras musicais sem que proceda à prévia liberação junto ao ECAD, órgão de gestão coletiva de tais direitos (art. 99 da Lei no 9.610/98).

Argumenta que o magistrado de primeiro grau, ao indeferir o pedido de tutela provisória, desprezou o teor e vigência dos artigos 105, 68 e 99, §2o, da Lei no 9.610/98 e artigos 497 e 373, §2o, do CPC.

Defende que a tutela inibitória prevista no art. 105 da Lei de Direitos Autorais não exige para seu deferimento a comprovação de dano, mas tão somente a iminência do ilícito ou sua continuidade/repetição, sendo irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo, conforme dispõe o parágrafo único do art. 497 do CPC.

Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça para sustentar que, para a aplicação da tutela específica prevista no artigo 105 da Lei no 9.610/98, a lei exige tão somente a violação aos direitos autorais.

Ao final, requer o provimento do recurso.

A liminar (ID 302351886), foi indeferida.

A parte agravada, devidamente intimada, não apresentou contraminuta, conforme certificado nos autos (ID 319405857).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (ECAD)
ajuizou a
Ação Cominatória c/ Pedido de Tutela Provisória de Caráter Inibitório c/c Indenização por Perdas e Danos no 1014440-82.2025.8.11.0015
em face de
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA RURAL BRÍGIDA,
aduzindo que constatou que a requerida realizou os eventos denominados “5a Festa do Porco Desossado” 1 , “Baile de Aleluia – Brigida” 2 , “Festival Carne & Fogo 2a Edição” 3 , “Baile dos Serranos” 4 , e “7a Festa do Porco Desossado” 5 , oportunidades em que obras musicais foram executadas publicamente sem a autorização de seus titulares.

Alegou que a requerida não diligenciou junto ao ECAD prévia e expressa autorização para uso desse repertório protegido, furtando-se, outrossim, à correspondente retribuição autoral, o que configura infração do disposto no artigo 68, §§ 2o e 3o da Lei n 9.610/98.

Sustentou a ocorrência de ilicitude por parte da requerida, ou seja, violação à Lei de Direitos Autorais, pois vedada a execução pública musical sem a prévia e expressa autorização do autor.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pela concessão da tutela provisória de caráter inibitório para determinar a suspensão ou interrupção de qualquer execução de obras musicais, lítero-musical e fonogramas pela requerida, enquanto esta não providenciar a prévia e expressa autorização do autor, sem prejuízo da multa a ser fixada pelo juízo. No mérito, requereu a procedência da demanda.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Cristiano dos Santos Fialho,
indeferiu a tutela de urgência postulada, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à análise da possibilidade de concessão da tutela inibitória prevista no art. 105 da Lei no 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais), independentemente da presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

O agravante sustenta que, para a concessão da tutela inibitória prevista no art. 105 da Lei de Direitos Autorais, basta a comprovação da violação aos direitos autorais, sendo desnecessária a demonstração do perigo de dano.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 105 da Lei no 9.610/98 dispõe:

"Art. 105. A transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente, sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das demais indenizações cabíveis, independentemente das sanções penais aplicáveis; caso se comprove que o infrator é reincidente na violação aos direitos dos titulares de direitos de autor e conexos, o valor da multa poderá ser aumentado até o dobro."

Por sua vez, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

Embora o agravante sustente que a tutela inibitória prevista no art. 105 da Lei de Direitos Autorais prescinde da demonstração do perigo de dano, tal dispositivo não pode ser interpretado isoladamente, mas em conjunto com as normas processuais que regem a concessão de tutelas provisórias.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que, mesmo nos casos de tutela inibitória para proteção de direitos autorais, é necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. Vejamos:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/ PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE CARÁTER INIBITÓRIO C/C PERDAS E DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE QUALQUER EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAL E FONOGRAMAS PELA REQUERIDA, ENQUANTO ESTE NÃO PROVIDENCIAR A PRÉVIA E EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO AUTOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUIZO IRREPARAVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Ainda que os artigos 68 e 105 da Lei no 9.610/98 exijam apenas a violação aos direitos autorais para a suspensão da transmissão/execução pública de fonogramas/obras musicais, cumpre ressaltar, diante da sistemática do direito processual, que tal regra não deve ser interpretada de forma isolada, mas também segundo os requisitos para o deferimento de tutelas antecipadas e liminares. Não se discute a imperiosa autorização do autor ou titular da obra no que tange à sua utilização por terceiros, no entanto, as disposições do art. 105 da Lei 9.610/98 não devem ser interpretadas isoladamente, mas em conformidade com os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada previstos no art. 300 do CPC. Não há perigo de dano, já que o ECAD pode cobrar as taxas eventualmente devidas por meio de procedimentos próprios."
(TJ/MT – N.U 1018943-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 14/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PERDAS E DANOS C/C TUTELA ANTECIPADA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS JUNTO AO ECAD – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE APENAS A VIOLAÇÃO AOS DIREITOS AUTORAIS DÁ ENSEJO À SUSPENSÃO – DESCABIMENTO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Ainda que os artigos 68 e 105 da Lei no 9.610/98 exijam apenas a violação aos direitos autorais para a suspensão da transmissão/execução pública de fonogramas/obras musicais, cumpre ressaltar, diante da sistemática do direito processual, que tal regra não deve ser interpretada de forma isolada, mas também segundo os requisitos para o deferimento de tutelas antecipadas e liminares. “( ...) Não se discute a imperiosa autorização do autor ou titular da obra no que tange à sua utilização por terceiros, no entanto, as disposições do art. 105 da Lei 9.610/98 não devem ser interpretadas isoladamente, mas em conformidade com os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada previstos no art. 300 do CPC . Não há perigo de dano, já que o ECAD pode cobrar as taxas eventualmente devidas por meio de procedimentos próprios. (N.U 1001651-09.2019 .8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator.: Des. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019
)”

(TJ-MT 10177208220208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2021)

No caso em análise, embora o agravante alegue a violação aos direitos autorais pela agravada, não demonstrou de forma satisfatória o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência, conforme entendimento consolidado neste Tribunal.

Como bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, o ECAD pode cobrar as taxas eventualmente devidas por meio de procedimentos próprios, não havendo demonstração concreta de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão da tutela provisória pleiteada.

Ademais, é importante ressaltar que a questão demanda dilação probatória para melhor análise dos fatos alegados pelo agravante, sendo prudente aguardar o contraditório e a instrução processual para uma decisão mais segura sobre o mérito da demanda.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025